Tribunal: TJES
Processo: 5005862-62.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005862-62.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: CENTRO DE REABILITACAO FISICA DO ESTADO DO ESP SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. GASTOS COM MANUTENÇÃO SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. GASTOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E COMPROVANTES EM NOME DE TERCEIROS NÃO AUTORIZAM O RESSARCIMENTO PRETENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, apesar de reconhecer o dever dos réus de fornecer cadeira de rodas motorizada, julgou improcedente o pedido de ressarcimento pelos valores despendidos com manutenção do equipamento antigo e indeferiu a indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de reconhecimento do Poder Público de ressarcir a autora por despesas realizadas no conserto de sua cadeira de rodas, em virtude da omissão estatal, bem como de reparação por danos morais sofridos em decorrência do atraso injustificado no fornecimento do equipamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo obrigação solidária dos entes federativos.

4. Decisão liminar já havia determinado que o CREFES informasse a previsão de entrega da cadeira de rodas motorizada e, caso não fosse possível, realizasse reparos no equipamento existente ou fornecesse outro de forma provisória. Decisão descumprida fazendo com que a autora arcasse com o conserto do mesmo.

5. A requerente recebe benefício de prestação continuada (BPC) no valor de um salário-mínimo e não possui recursos para efetuar os procedimentos às próprias expensas.

6. Os gastos feitos antes do ajuizamento da ação e, consequentemente, antes do deferimento da tutela de urgência, não autorizam o ressarcimento pretendido, sobretudo, porque os comprovantes estão em nome de terceiro, cujo vínculo com a autora não foi comprovado, tampouco comprovado que foi a autora quem despendeu dos valores.

6. Danos morais, que neste caso se encontram claramente configurados pela ineficiência administrativa que gerou desdobramentos diretos e graves na vida cotidiana da recorrente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Em casos de omissão injustificada na prestação de serviço público de saúde, como fornecimento de equipamento essencial à locomoção de pessoa com deficiência, caracteriza-se o dever do Estado e dos demais entes federativos de ressarcir as despesas realizadas pelo particular, bem como de indenizar os danos morais sofridos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005862-62.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA

RECORRIDOS: CENTRO DE REABILITACAO FISICA DO ESTADO DO ESP SANTO, MUNICIPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. GASTOS COM MANUTENÇÃO SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. GASTOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E COMPROVANTES EM NOME DE TERCEIROS NÃO AUTORIZAM O RESSARCIMENTO PRETENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, apesar de reconhecer o dever dos réus de fornecer cadeira de rodas motorizada, julgou improcedente o pedido de ressarcimento pelos valores despendidos com manutenção do equipamento antigo e indeferiu a indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de reconhecimento do Poder Público de ressarcir a autora por despesas realizadas no conserto de sua cadeira de rodas, em virtude da omissão estatal, bem como de reparação por danos morais sofridos em decorrência do atraso injustificado no fornecimento do equipamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo obrigação solidária dos entes federativos.

4. Decisão liminar já havia determinado que o CREFES informasse a previsão de entrega da cadeira de rodas motorizada e, caso não fosse possível, realizasse reparos no equipamento existente ou fornecesse outro de forma provisória. Decisão descumprida fazendo com que a autora arcasse com o conserto do mesmo.

5. A requerente recebe benefício de prestação continuada (BPC) no valor de um salário-mínimo e não possui recursos para efetuar os procedimentos às próprias expensas.

6. Os gastos feitos antes do ajuizamento da ação e, consequentemente, antes do deferimento da tutela de urgência, não autorizam o ressarcimento pretendido, sobretudo, porque os comprovantes estão em nome de terceiro, cujo vínculo com a autora não foi comprovado, tampouco comprovado que foi a autora quem despendeu dos valores.

6. Danos morais, que neste caso se encontram claramente configurados pela ineficiência administrativa que gerou desdobramentos diretos e graves na vida cotidiana da recorrente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Em casos de omissão injustificada na prestação de serviço público de saúde, como fornecimento de equipamento essencial à locomoção de pessoa com deficiência, caracteriza-se o dever do Estado e dos demais entes federativos de ressarcir as despesas realizadas pelo particular, bem como de indenizar os danos morais sofridos.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda judicial com pedido de antecipação de tutela proposta por
MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA
em face do
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CREFES, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, visando à condenação dos réus à entrega imediata de uma nova cadeira de rodas motorizada, tendo em vista que o equipamento atualmente utilizado pela autora apresenta elevado grau de desgaste, necessitando de constantes consertos. Requer, ainda, danos materiais pelos gastos com a manutenção do equipamento e danos morais.

Deferido parcialmente o pleito liminar autoral (ID
45977209
), determinando
que o CREFES se manifestasse nos autos, no prazo de cinco dias, informando uma estimativa para a entrega de nova cadeira de rodas motorizada à autora e caso não fosse possível indicar uma data ou existisse uma extensa fila de espera, foi ordenado que, em até quinze dias, o CREFES providenciasse os reparos necessários no equipamento atualmente utilizado ou, alternativamente, fornecesse outro que suprisse provisoriamente as necessidades da requerente.
Tal
decisão não foi efetivamente cumprida.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID
52295542
) que
julgou procedente em parte
o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial para CONDENAR os Requeridos ao fornecimento de uma nova cadeira de rodas motorizada para a autora MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA, de acordo com as medidas da paciente, considerando que já foi aberto processo de compras 2023-DTSLC.

Confirmo e torno definitiva a tutela de urgência deferida ao id 45977209 para determinar que o CREFES realize reparos no dispositivo atual ou disponibilize outro dispositivo que atenda requerente provisoriamente, nos termos do parecer do NAT, até a efetiva disponibilização da nova cadeira de rodas motorizada, no prazo de 15 dias.

Irresignada a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 55168976), alegando que aguarda desde janeiro de 2023 a disponibilização da nova cadeira de rodas; que foi compelida a realizar sucessivos reparos em sua antiga cadeira de rodas motorizada, totalizando o valor de R$ 3.818,30, extraído de seu benefício assistencial (BPC), o que comprometeu sua subsistência.

Sustenta que a tutela de urgência parcialmente concedida, determinando a manifestação do CREFES sobre a previsão de entrega e eventual reparo do equipamento existente, não foi efetivamente cumprida; que o descaso dos réus, em especial do Estado e do CREFES, causou graves transtornos, humilhações e limitações em sua mobilidade, ensejando dano moral; que houve morosidade administrativa injustificada e ineficácia na prestação do serviço de saúde pública, gerando responsabilidade civil do Estado e dos demais entes solidariamente.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (ID 61215598) pugnando pela manutenção da sentença, aduzindo, em resumo que não houve inércia ou omissão estatal, pois o processo de compra da cadeira de rodas foi devidamente iniciado e seguiu seu fluxo regular; que não há previsão legal para ressarcimento de despesas realizadas por iniciativa própria da parte autora. Argui que não houve autorização judicial prévia para que a autora realizasse a manutenção com recursos próprios, o que afastaria o dever de ressarcimento e que a situação não configuraria dano moral indenizável, pois não se trataria de ofensa a direito da personalidade, mas mero dissabor cotidiano.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo – CREFES e Município de Guarapari.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Concedo
os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, eis que presentes seus requisitos autorizadores.

No mérito, verifico que a sentença merece reparos.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação com pedido de tutela de urgência ajuizada pela requerente, pessoa com sequelas de poliomielite, contra o CREFES, o Estado do Espírito Santo e o Município de Guarapari, visando à entrega imediata de uma nova cadeira de rodas motorizada, diante do estado precário do equipamento atualmente utilizado, que necessita de constantes reparos.

Diante da demora injustificada do poder público, foi parcialmente deferida tutela de urgência determinando ao CREFES que informasse a previsão de entrega e, caso não fosse possível, realizasse reparos no equipamento existente ou fornecesse outro de forma provisória.

Alega a parte recorrente que essa ordem judicial não foi integralmente cumprida e que a requerente, que vive com benefício de prestação continuada (BPC), no valor de um salário-mínimo, viu-se compelida a realizar despesas, no total de R$ 3.818,30, com manutenção do único equipamento que lhe permite locomoção, retirando esse valor de sua subsistência básica. Diante disso, requer o ressarcimento do dano material, além da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Segundo entendimento consolidado do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

No caso dos autos, incontroverso que a autora necessita da cadeira de rodas motorizada, fato este reconhecido em sentença e não impugnado pelo recorrido, Estado do Espírito Santo, em contrarrazões.

O cerne da questão exsurge em verificar se houve omissão estatal, no caso em apreço, gerando danos de natureza moral e material à parte autora.

Como se depreende da documentação juntada ao processo, a autora que é pessoa deficiente com sequelas de poliomielite, protocolizou pedido de regular fornecimento de uma nova cadeira de rodas motorizada junto ao CREFES, em 06/01/2023.

Diante da morosidade administrativa, foi ajuizada a presente demanda em junho de 2024. O magistrado sentenciante concedeu parcialmente o pleito liminar da parte autora determinando ao CREFES que informasse a previsão de entrega e, caso não fosse possível, realizasse reparos no equipamento existente ou fornecesse outro de forma provisória.

Contudo, a citada decisão não foi cumprida, estando clara a omissão estatal no caso em apreço.

Em casos de omissão estatal, a jurisprudência tradicionalmente diferenciava a responsabilização do Estado conforme a origem do dano: sendo objetiva quando atribuída diretamente a agente público; e subjetiva, nos casos envolvendo terceiros ou causas naturais.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 841.526 (STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016), sob repercussão geral, firmou entendimento de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também se enquadra no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Assim, uma vez comprovado o vínculo entre a omissão administrativa e o prejuízo sofrido pela recorrente — considerando que o Poder Público estaria legalmente obrigado a agir —, nasce o dever de indenizar, independentemente de comprovação de culpa.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o Estado deve ressarcir gastos com atendimento médico particular quando há recusa injustificada de tratamento pelo SUS ou diante de situação emergencial em que a rede pública se revele ausente ou ineficaz.

Tal entendimento pode ser utilizado na presente demanda, considerando que já havia sido determinado em caráter liminar que fossem realizados reparos no equipamento existente da autora ou que lhe fosse fornecido outro de forma provisória, o que não foi cumprido pelos recorridos.

Em relação aos danos materiais, verifica-se dos autos que foram apresentados comprovantes de pagamento (IDs 45107705 e 52356622) dos reparos no montante de R$ 3.818,30 (três mil, oitocentos e dezoito reais e trinta centavos).

Analisando, detalhadamente, os gastos comprovados, verifico que:

1) os gastos comprovados ao ID 45107705 (no total de R$3.176,30) são gastos feitos antes do início do ajuizamento da ação e, portanto, anteriores ao deferimento da tutela de urgência. Além disso, os comprovantes não estão em nome da autora, mas, sim, de terceiro estranho à relação processual (Jonatan dos Santos Rovetta), não sendo comprovado o vínculo com a parte autora. Saliento que embora a autora tenha explicado, em sua inicial, que Jonatan seria o mecânico responsável pelo serviço e que ela teria feito o ressarcimento desse valor, em dinheiro, não apresentou nenhum recibo de Jonatan nesse sentido.

2) os gastos comprovados ao ID 52356622, são posteriores ao deferimento da liminar, sendo certo que constou da decisão:
“(...) DETERMINO que o CREFES, no prazo de 15 dias, realize reparos no dispositivo atual ou disponibilize outro dispositivo que atenda à requerente provisoriamente, nos termos do parecer do NAT, até a efetiva disponibilização da nova cadeira de rodas motorizada.”
Pontuo que o recibo da página 01 e a nota fiscal de página 03, no valor de R$ 570,00, discriminam serviços de reparos à cadeira de rodas e estão em nome da autora. Por sua vez, o recibo de ID 52356622, página 02, está em nome de “Léo”, terceiro estranho à relação processual, não sendo comprovado seu vínculo com a parte autora, tampouco comprovação de que a despesa foi arcada por ela.

Sendo esse o contexto, entendo que a autora faz jus ao ressarcimento do valor de R$ 570,00, que, como dito, são gastos comprovadamente suportados por ela, referentes a reparos do equipamento utilizado, após o deferimento da tutela de urgência.

Embora o Estado alegue que não houve omissão estatal, diante da inércia dos reparos determinados em sede liminar, esses argumentos não se sustentam.

Ademais, a jurisprudência do STF (Tema 793 e Tema 1234), aplicável por analogia ao caso, admite a responsabilização dos entes públicos solidariamente pela omissão no dever de prestação de serviço de saúde, inclusive com direito a ressarcimento de valores despendidos de forma emergencial, desde que o serviço seja essencial, o Estado estivesse omisso e não houvesse outra solução razoável disponível.

Na hipótese dos autos, destaco que a cadeira de rodas constitui equipamento vital para locomoção e dignidade da requerente, pessoa com deficiência grave e hipossuficiência econômica.

Como dito, a tutela de urgência deferida judicialmente (ID 45977209) estabelecia expressamente que, em caso de impossibilidade de entrega imediata, o CREFES deveria realizar reparos ou fornecer provisoriamente outro dispositivo adequado, o que não foi cumprido, conforme consta nos autos e na insurgência recursal.

Vale lembrar que a requerente recebe benefício de prestação continuada (BPC) no valor de um salário-mínimo e não possui recursos para efetuar os procedimentos às próprias expensas.

Deste modo, devido o ressarcimento pelos danos materiais causados a autora, no importe de R$ 570,00, conforme acima delineado.

No que concerne aos danos morais pleiteados, está cabalmente demonstrado o descumprimento, pelos réus, do dever constitucional e legal de garantir acesso eficiente e tempestivo à saúde, em especial no que diz respeito ao fornecimento de equipamento essencial à mobilidade e dignidade da requerente, pessoa com deficiência motora decorrente de poliomielite e usuária de cadeira de rodas motorizada.

Conforme relatado e comprovado, a autora aguarda desde janeiro de 2023 a substituição do equipamento (vide solicitação de ID 13927860, página 12), já desgastado, sendo compelida a realizar sucessivos reparos às suas expensas, diante da inércia da Administração Pública.

Diante da inércia estatal, foi necessário o ajuizamento da presente ação e, embora o Poder Público tenha comprovado que abriu o processo de compra da cadeira de rodas, é inegável que a inércia se prolongou por tempo que extrapola o razoável, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano alegado pelo Estado em suas contrarrazões.

A conduta omissiva dos réus, que perdurou por meses, mesmo após a ordem judicial, submeteu a autora a um prolongado sofrimento físico, emocional e psicológico, configurando violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, o qual impõe ao Poder Público o dever de assegurar às pessoas com deficiência acesso pleno e efetivo aos serviços de saúde, mobilidade e tecnologia assistiva, de forma adequada e sem demora injustificada.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como que a fixação de indenização por danos morais deve se dar no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor, bem como com base nas regras de experiência, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve ser reformada, para acolher o pedido indenizatório de danos morais e materiais, conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONDENAR
os requeridos a pagarem, solidariamente, a requerente, a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) a título de danos materiais, incidindo juros e correção monetária desde a data do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e o juros serão contados da citação. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Mantenho incólume o restante da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)